Tribunal: TJBA
Processo: 0002065-49.2008.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002065-49.2008.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Campo Formoso contra sentença que extinguiu a execução fiscal por cancelamento do débito, determinado pelo próprio ente público, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de extinção da execução por prescrição, após apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo não decorreu de prescrição, mas da manifestação unilateral do exequente, sem apresentação de justificativas, o que autoriza a fixação de honorários.

4. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus do processo quem lhe deu causa.

5. A condenação da Fazenda Pública está de acordo com o art. 85, § 8º-A do CPC, sendo legítima a fixação dos honorários com base na tabela da OAB/BA.

6. A Fazenda Pública, ao atuar em juízo, submete-se às regras processuais comuns, inclusive quanto à sucumbência.

7. A majoração dos honorários é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por cancelamento do débito sem justificativa, após impugnação do executado. 2. Aplica-se o princípio da causalidade nas hipóteses em que a conduta do ente público ensejou o ajuizamento desnecessário da ação executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º-A e 11; 485, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0547823-02.2017.8.05.0001; TJBA, AI nº 8011835-33.2020.8.05.0000; TJMT, Apelação Cível nº 1005149-10.2019.8.11.0002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002065-49.2008.8.05.0041
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e como apelada JOSE JOAQUIM DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.